Tribunal: TJMT
Processo: 1020337-04.2023.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020337-04.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LAILSON DE CASTRO - CPF: 024.951.091-01 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.800.019/0001-85 (RECORRIDO), CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - CPF: 971.018.420-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Agravo Interno nº:
1020337-04.2023.8.11.0002.

Agravante(s):
LAILSON DE CASTRO.

Agravada(s):
PORTOCRED S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Relator:
JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
31/03 A 03/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). DÉBITO PRESCRITO. MANUTENÇÃO DO REGISTRO DENTRO DO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso do reclamante, mantendo sentença de improcedência em ação que visava à declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão da suposta manutenção indevida de registro de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR). O agravante alegou que o apontamento seria indevido por ultrapassar o prazo prescricional e por lhe causar abalo moral. A agravada, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção de registro de débito em sistema de informações creditícias após o prazo de cinco anos caracteriza ato ilícito; (ii) verificar se há responsabilidade civil e dever de indenizar por danos morais pela alegada manutenção indevida do registro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula 323 do STJ estabelece que a inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito pelo prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da dívida.

O relatório do SCR apresentado nos autos demonstra que a inscrição da dívida ocorreu em 03/2018, não havendo prova de sua manutenção após o prazo quinquenal.

O ônus da prova do ato ilícito alegado é do autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo imprescindível a demonstração da permanência do registro após o prazo legal, o que não ocorreu no caso concreto.

A jurisprudência local reconhece que a simples inscrição em sistema de informação de crédito, dentro do prazo legal, não caracteriza falha na prestação do serviço nem enseja reparação por dano moral.

Ausentes os requisitos para a configuração da responsabilidade civil — conduta ilícita, nexo causal e dano —, é indevida a pretensão indenizatória.

Verificado o caráter manifestamente protelatório do recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

A inscrição de débito em sistema de informações de crédito pode ser mantida pelo prazo de até cinco anos.

A ausência de comprovação da manutenção do registro após o prazo legal afasta a caracterização de ato ilícito.

Não se configura responsabilidade civil se não comprovados os elementos essenciais: conduta ilícita, nexo causal e dano.

É cabível a imposição de multa por litigância protelatória quando verificada a interposição de recurso manifestamente infundado.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 46; CPC, arts. 373, I, e 1.021, § 4º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 323; TJMT, N.U 1001097-42.2023.8.11.0030, Rel. Juíza Eulice Cherulli, j. 11.11.2024; TJMT, N.U 1037224-34.2021.8.11.0002, Rel. Juiz Marcelo Prado de Moraes, j. 06.12.2022.

R E L A T Ó R I O

O agravante busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 263517261,
que conheceu do recurso interposto pelo reclamante e
negou provimento
, mantendo a sentença recorrida na íntegra, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Em argumento recursal, o agravante
alega a manutenção indevida de seu nome no cadastro restritivo (SCR), em razão de débito prescrito, bem como a ocorrência de danos morais.

Ao final, pugna pela reforma do
decisum.

Apesar de devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões recursais, conforme certidão anexada no ID 271949856.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, a decisão monocrática prolatada no ID 263517261 não merece reforma, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

(...) o autor acostou aos autos o
relatório de SCR - Sistema de Informação de Crédito
, referente ao
período de
03/2018 a 04/2023
,
no qual consta que a inscrição ocorreu apenas em
03/2018 (ID 261970321),

não restando demonstrada a alegada manutenção indevida do cadastramento.

Assim, competia ao autor comprovar a existência do suposto ato ilícito, o que não foi feito, uma vez que não se verificou a manutenção do débito no sistema de informações de crédito do Banco Central (SCR) além do prazo quinquenal alusivo à prescrição da dívida
. (...)

Com efeito, a Súmula 323 do STJ estabelece que:

A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos
, independentemente da prescrição da execução.
(Grifei)

No caso em tela, conforme relatório do sistema SCR, a inscrição ocorreu apenas em
03/2018 (ID 261970321)
, não havendo demonstração da alegada manutenção indevida do cadastramento.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, c
ompetia à parte autora comprovar a ocorrência do alegado ato ilícito, ônus do qual não se desincumbiu, eis que não se constatou a permanência do registro do débito junto ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) após o prazo prescricional de cinco anos.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ANOTAÇÃO NO SISTEMA SCR DO BACEN – AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA - DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n.° 323, nos seguintes termos: “A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução”. Analisando detalhadamente os autos, constata-se que não restou comprovada a manutenção da negativação por período superior a 05 (cinco) anos
. No presente caso, a instituição bancária apenas cumpriu com o dever de prestar as informações quanto ao inadimplemento junto ao Banco Central do Brasil, não restando configurados os danos morais.

(TJMT - N.U 1001097-42.2023.8.11.0030, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024) (Grifei)

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – MANUTENÇÃO INDEVIDA DE DÍVIDA PRESCRITA – SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR) – NÃO COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO PROVIDO.

Em que pese se trate de relação de consumo,
era de incumbência do autor comprovar a existência do alegado ato ilícito, esta pela qual não se desincumbiu na medida em que não verificada a manutenção do débito junto ao sistema de informações de crédito do Banco Central (SCR) além do prazo quinquenal alusivo à prescrição da dívida
.

Sentença reformada para julgar improcedente a ação.

RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E PROVIDO

(TJMT - N.U 1037224-34.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 07/12/2022) (Grifei)

Para a configuração da responsabilidade civil, é necessária a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. No presente caso, não se verifica a ocorrência de conduta ilícita por parte da demandada.

Dessa forma, diante da ausência de comprovação de falha na prestação do serviço pela reclamada, inexiste fundamento para a condenação por danos morais.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a decisão monocrática lançada no ID
263517261
, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025